Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelas autoras contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se acerca da existência de vício oculto no veículo usado adquirido pela parte autora e da responsabilidade da ré por eventuais danos materiais e/ou morais decorrentes dos defeitos apresentados após a aquisição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 441 do Código Civil, os vícios redibitórios são defeitos preexistentes ao contrato e ocultos ao tempo da tradição, por serem de difícil percepção, que tornam o bem impróprio ao uso ou lhe diminuam a utilidade ou valor.
4. No caso em exame, ainda que seja incontroverso que o veículo apresentou defeitos após a aquisição, não estão caracterizados vícios redibitórios.
5. É comum que um veículo usado, com mais de dez anos de fabricação, sofra desgaste natural em suas peças, o que exige do adquirente vistoria prévia por profissional especializado, com o fim de aferir suas reais condições, especialmente o funcionamento e o estado dos componentes mecânicos.
6. A constatação de vício oculto impõe a responsabilização do vendedor pelos danos materiais decorrentes apenas quando demonstrado que o consumidor não dispunha de meios ordinários para identificar a existência do defeito no momento da aquisição1. No caso em exame a responsabilidade pelos problemas apresentados no veículo não deve ser imputada à empresa demandada. Por consequência, está prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais, pois não está configurado ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento: “1. É comum que um veículo usado, com mais de dez anos de fabricação, sofra desgaste natural em suas peças, sendo recomendável vistoria prévia por profissional especializado, com o fim de aferir as reais condições do bem, especialmente quanto ao seu funcionamento e estado dos componentes mecânicos. 2. A constatação de vício oculto em veículo usado impõe a responsabilização do vendedor pelos danos materiais decorrentes caso demonstrado que o consumidor não dispunha de meios ordinários para identificar o defeito no momento da aquisição.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 441; e Código de Defesa do Consumidor, art. 18.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1879214, 0742728-74.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13.6.2024, publicado no DJe: 2.7.2024; Acórdão 1878930, 07172217120238070003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17.6.2024, publicado no DJE: 26.6.2024; e Acórdão 1972857, 0715779-82.2024.8.07.0020, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a Turma Recursal, julgado em 21.2.2025, DJe 10.3.2025.